Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744707-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA D E C I S Ã O Vistos. FRANCISCO CARLOS CAROBA interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA e OUTROS, que indeferiu a penhora salarial de 20% dos rendimentos dos agravados, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Incluído o recurso em pauta, o agravante noticia a ocorrência de fato novo consistente na apresentação de documentos pelo agravado KLAUS na origem, que comprovam ter o executado outra fonte de renda, decorrente do exercício de atividade rural, dolosamente omitida nas contrarrazões. Com isso, requer sejam analisados os referidos documentos e aplicada a pena por litigância de má fé, em razão da alteração da verdade dos fatos (ID 67718042). É a síntese do necessário. DECIDO. O pedido de valoração de eventual faturamento de atividade rural do terceiro agravado, o Sr. KLAUS, não foi objeto da decisão ora agravada, o que inviabiliza a sua análise nesse momento processual. Com efeito, o recurso se limita ao indeferimento do pedido de penhora salarial, à luz do disposto no art. 833, IV, do CPC, que sequer prevê o faturamento de atividade rural. Em outras palavras, o presente agravo devolveu o exame específico da possibilidade excepcional de se penhorar a verba salarial dos agravados, pelo que não há se adentrar sobre outras fontes de renda, não apreciadas na origem. Importante destacar que eventual reforma da decisão agravada, para admitir a penhora salarial, não implica em prejudicialidade com futura penhora ou não do faturamento da atividade rural do terceiro agravado, KLAUS, já pedida na origem (ID 222328310, pág. 2, na origem). Assim, definido o seu cabimento ou não, poderá ser objeto de outro agravo de instrumento. O pedido de condenação dos agravados em litigância de má-fé tampouco merece acolhida. Afinal, para haver a condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou dolosamente uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. Há de se lembrar que o terceiro agravado, KLAUS, a despeito de afirmar nas contrarrazões deste agravo ser seu salário sua única fonte de renda, a verdade é que foi ele quem apresentou os documentos da atividade rural, fato que, no mínimo, inviabiliza o dolo de alterar a verdade dos fatos e, para tanto a condenação almejada (art. 80 do CPC). INDEFIRO, assim, os pedidos da petição do ID 67718042. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator